Tribunal: TJES
Processo: 5002036-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002036-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIS VIEIRA DA SILVA
AGRAVADO: ASSOCIACAO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICENCIA E EDUCACAO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002036-33.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JOSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA
.

AGRAVAD
A
:
ASS
O
CIAÇÃO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JOSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
fls.
16-19
do

id.
(
681830
)
, proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito
d
a Primeira Vara da Comarca de Castelo
nos autos
da

“
ação
de despejo c/c cobrança de alugueres e pedido de tutela de urgência
”

n.
0000819-98.2020.8.08.0013
,
em face dele
proposta

por
ASS
O
CIAÇÃO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
, que
deferiu pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso
(
id.
681815
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “
a decisão não atendeu o preceito legal ao não exigir a caução equivalente a três meses de aluguel
”;

e
2) “
as benfeitorias realizadas pelo Agravante de boa-fé, ao longo dos (10) dez anos, agregaram valor substancial ao imóvel e tornaram-se necessárias para locação, de modo que se não houver a indenização, caracterizado estará o enriquecimento ilícito
”,
estando, o recorrente, dessa forma, no iminente risco “de perder o valor de R$ 289.135,40 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) pelas benfeitorias realizadas”
.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id.
685623
.

Após pedido de reconsideração, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (id. 726534).

Foram prestadas informações pel
o
magistrad
o
prolator da respeitável decisão agravada (
id. 740470
).

Contrarrazões no id. 768882.

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18
de
dezembro
de 2020
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o voto do Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002036-33.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JOSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA
.

AGRAVAD
A
:
ASS
O
CIAÇÃO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
O T O

JOSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
fls.
16-19
do

id.
(
681830
)
, proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito
d
a Primeira Vara da Comarca de Castelo
,
nos autos
da

“
ação
de despejo c/c cobrança de alugueres e pedido de tutela de urgência
”

registrada sob
n.
0000819-98.2020.8.08.0013
,
em face dele
proposta

por
ASS
O
CIAÇÃO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO
, que
deferiu pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões do recurso
(
id.
681815
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “
a decisão não atendeu o preceito legal ao não exigir a caução equivalente a três meses de aluguel
”;

e
2) “
as benfeitorias realizadas pelo Agravante de boa-fé, ao longo dos (10) dez anos, agregaram valor substancial ao imóvel e tornaram-se necessárias para locação, de modo que se não houver a indenização, caracterizado estará o enriquecimento ilícito
”,
estando, o recorrente, dessa forma, no iminente risco “de perder o valor de R$ 289.135,40 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) pelas benfeitorias realizadas”
.

Os argumentos expendidos pelo agravante para justificar
o provimento do recurso não merecem prosperar.

Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que “Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:”, “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

A
jurisprudência pátria
considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo
quando
o período de inadimplemento ultrapassa em muito o período de 3 (três meses), haja vista que
“Não há que falar em inadequação da decisão objurgada, sendo desnecessária, outrossim, a prestação de caução, mesmo porque o agravante, apesar de questionar, de forma singela, os juros ajustados no contrato, não nega a sua inadimplência, desde 10/07/2016 até 10/08/2017, conforme a petição inicial da ação de origem, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.” (AI 0000323-35.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 25-06-2018; DJES 09-07-2018).

E, no caso em tela, o recorrente não nega a inadimplência do período de 11 (onze
)
meses,
referente a
julho/2019 – abril /2020.

Ademais, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015” ou seja “além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015”. (AI 0004656-66.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 27-11-2018; DJES 06-12-2018).

E, nesse viés, ressalta-se que o prazo de vigência do contrato de locação
não residencial
teve seu término em 1º-05-2020.

Quanto ao argumento de risco iminente
“de perder o valor de R$ 289.135,40 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) pelas benfeitorias realizadas”
, observo que tal questão deve ser tratada na regular tramitação do processo referência, a fim de verificar a procedência do direito de indenização,

até porque o próprio recorrente dispõe que comprovará
tal direito por meio de depoimento testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

É importante salientar que durante a tramitação do presente recurso,
na data
de
08-09-2020, em edição extra do Diário Oficial da União, foram promulgadas partes
d
a Lei nº 14.010/20, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), que haviam sido
anteriormente
vetadas, dentre elas o art. 9º que consigna que “
Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”,
sendo deferido, naquele momento, o pedido de atribuição de efeito suspensivo em sede de pedido de reconsideração.

Contudo, sendo observado que o prazo limite previsto na norma já se esgotou, não existe mais óbice para
a ocorrência do despejo
no caso em tela.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002036-33.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JOSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA
.

AGRAVAD
A
:
ASS
O
CIAÇÃO AGOSTINIANA RECOLETA DE BENEFICÊNCIA E EDUCAÇÃO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO
.
CAUÇÃO. DESNECESSIDADE
.
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA MUITO SUPERIOR A TRÊS MESES
.
BENFEITORIAS
.
MATÉRIA A SER DISCUTIDA COM A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM.

1.
–
A
jurisprudência pátria
considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo
quando
o período de inadimplemento ultrapassa em muito o período de 3 (três meses), haja vista que
“Não há que falar em inadequação da decisão objurgada, sendo desnecessária, outrossim, a prestação de caução, mesmo porque o agravante, apesar de questionar, de forma singela, os juros ajustados no contrato, não nega a sua inadimplência, desde 10/07/2016 até 10/08/2017, conforme a petição inicial da ação de origem, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.” (AI 0000323-35.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 25-06-2018; DJES 09-07-2018)
.

2.
–
Quanto ao argumento de risco iminente
“de perder o valor de R$ 289.135,40 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos) pelas benfeitorias realizadas”
, observ
a-se
que tal questão deve ser tratada na regular tramitação do processo referência, a fim de verificar a procedência do direito de indenização,

até porque o próprio recorrente dispõe que comprovará
tal direito por meio de depoimento testemunhal em audiência de instrução e julgamento
.

3
.
–
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021 .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.